Tribunal: TJDFT
Processo: 0739563-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS. ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO INTEGRAL INDEVIDA.
1. Com relação aos honorários relativos à cobrança extrajudicial realizada, o autor não se desincumbiu do ônus probatório do fato constitutivo do seu direito, porquanto não comprovou o recebimento dos valores atrasados pelo condomínio, além de não alegar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo atribuído no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
2. Ausente qualquer prova de proveito econômico obtido com as cobranças extrajudiciais realizadas pelo autor, não se verifica o direito ao recebimento de honorários advocatícios, de modo que a manutenção da sentença, neste ponto, é medida que se impõe.
3. O artigo 24 do Estatuto da Advocacia prevê que os honorários devem ser pagos nos exatos termos do contrato celebrado, mas proporcionalmente ao trabalho realizado.
4. A pretensão de recebimento integral dos honorários contratuais não é devida, sob pena de impor verdadeira cláusula penal à parte que rescindiu o contrato, ao determinar o pagamento integral por serviço prestado apenas em parte.
5. Recurso conhecido e provido, em parte.